Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EXEQUENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante e julgou satisfeita a obrigação objeto do título executivo judicial, nos moldes dos artigos 924, inciso II c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse do apelante quanto à concessão do efeito pretendido.
4. O pagamento do débito no prazo para cumprimento da sentença dispensa a fixação de honorários advocatícios, caracterizando-se como excesso de execução a cobrança de tal verba após satisfeita a obrigação de forma tempestiva.
5. Recurso conhecido e provido.